Tribunal: TJDFT
Processo: 0707258-33.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. LEI DISTRITAL No 7.239/2023. IRRETROATIVIDADE. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE. TEMA 1085/STJ. LICITUDE. LIMITAÇÃO INCABÍVEL. DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO BRUTA DO MUTUÁRIO. PERCENTUAL LEGAL MARGINALMENTE EXCEDIDO. RECÁLCULO E REDUÇÃO DAS PARCELAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO À FIXAÇÃO. PREJUDICIALIDADE.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
2. Por força do princípio da irretroatividade previsto no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, tem-se por inaplicável a limitação de descontos relativos a parcelas de contrato de concessão de crédito celebrados no âmbito do Distrito Federal, prevista na Lei Distrital n. 7.239/2023, a negócios jurídicos pactuados em data anterior a entrada em vigor da norma.
3. A Lei Complementar Distrital n. 840/2011, ao estabelecer limite para fins de realização de descontos relativos a contratos de empréstimo bancário, faz alusão apenas às parcelas consignadas em folha de pagamento, não estabelecendo qualquer disciplina a respeito débitos em conta corrente do servidor.
4. As consignações facultativas em folha de pagamento para servidores militares podem alcançar até 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta, consoante previsto na Lei n. 10.486/2002, alterada pela Lei n. 14.131/2021. 4.1. Verificada a violação desse percentual, necessária a limitação do empréstimo mais recente consignado na folha de pagamento do apelado, com a redução e o recálculo das parcelas.
5. A impugnação do valor arbitrado a título de honorários advocatícios fica prejudicada em razão da inversão do ônus de sucumbência.
6. Apelação cível interposta por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida. Apelação interposta por BRB BANCO DE BRASILIA S/A conhecida e provida apenas em parte. Apelação cível interposta por BANCO BMG S/A conhecida e provida. Ônus sucumbenciais invertidos e redistribuídos. Exigibilidade suspensa em relação ao autor.